Tribunal: TJSP
Processo: 1005897-81.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Pretensão de restabelecimento da Inscrição Estadual – Descabimento – Documentos apresentados que são incapazes de infirmar a efetividade das operações mercantis - Necessidade de abertura de instrução probatória - Via inadequada – Direito líquido e certo não comprovado - R. sentença de mantida - Recurso desprovido.